Tribunal: TJSP
Processo: 2270619-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu, em incidente de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a inclusão dos agravantes no polo passivo da demanda. Necessidade de cabal demonstração do preenchimento dos requisitos legais. Não configuração de grupo econômico e sucessão entre empresas. Demonstração de que as agravantes apenas prestavam serviços à executada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu, em incidente de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a inclusão dos agravantes no polo passivo da demanda. Necessidade de cabal demonstração do preenchimento dos requisitos legais. Não configuração de grupo econômico e sucessão entre empresas. Demonstração de que as agravantes apenas prestavam serviços à executada. Inexistência de razões para o deferimento do pedido. Decisão reformada.